Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXCESSIVA.
1. Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor.
2. O bloqueio de veículo com restrição total de circulação e posterior recolhimento a depósito é medida excepcional, que só pode ser deferida quando houver alta relevância social e comprovada efetividade, visto que a manutenção do automóvel em depósito público é oneroso e prejudicial a ambas as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.